Tribunal: TJES
Processo: 5002921-08.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002921-08.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA.

1. -
O art. 125, § 4º, da Constituição Federal, prevê que “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.

2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Conforme preceitua o art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar Estadual a apreciação de ações propostas contra ato disciplinar militar. Este é conceituado pela doutrina como ‘a manifestação unilateral de vontade da Administração Militar que, agindo nessa qualidade e objetivando manter a ordem que convém ao regular funcionamento de sua organização, impõe obrigações aos seus servidores, modifica, extingue ou declara direitos’ (BATISTA, Rogério Ramos e REZENDE, Fábio Teixeira. ‘A competência da Justiça Militar para as ações contra atos disciplinares’, in Revista de Direito Militar, nº 52, Março/Abril, 2005, p. 28). 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores não se voltam contra a aplicação de nenhum ato disciplinar, mesmo porque a sindicância instaurada com vistas à apuração de denúncias envolvendo o demandante foi arquivada por falta de indícios de cometimento de ilícito penal ou transgressão disciplinar de sua parte (fl. 7). A ação foi proposta, na realidade, com base na responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais por atos supostamente ilegais praticados por seus agentes. 3. Tratando-se, assim, de ação com pedido de natureza exclusivamente civil, não se verificando as hipóteses previstas no supramencionado dispositivo constitucional, compete à Justiça Comum a análise da demanda...” (CC n. 62.346/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção,
data do julgamento:
27-6-2007,
data da publicação/fonte:
DJ de 6-8-2007, p. 449).

3. - No caso, a demanda que deu origem ao conflito negativo de competência não versa sobre “crimes militares definidos em lei” e nem sobre “contra atos disciplinares militares”, mas, sim, sobre reparação de danos.

4. -
Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência
da
douta Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Vila Velha - Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente para processar e julgar a causa a douta Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Vila Velha - Comarca da Capital.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5002921-08.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADA: JUÍZA DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: CRISTIANO DA SILVA GOMES.

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS: LAILA CUCCO DE CARLI, PATRICIA RAMOS SOUZA E SÉRGIO LUIS RAIMONDI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o ilustre Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital e como suscitada a douta Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” registrada sob o n. 5012989-14.2021.8.08.0035, proposta por Cristino da Silva Gomes contra Laila Cucco de Carli, Patrícia Ramos Souza e Sérgio Luis Raimondi.

A

ilustre
Juíza
de Direito
do Primeiro Juizado Especial Cível de Vila Velha
declinou da competência sob o
seguinte
argumento: “Com base no Artigo 126, § 4º da Constituição Federal (com Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004), entendo que a presente ação deverá ser processada e julgada junto à Vara da AUDITORIA MILITAR do TJES, em Vitória-ES, vez que todas as partes e fatos alegados referem-se a Policiais Militares em serviço”
(id 7574953, p. 271).

O ilustre Juiz
de Direito
da
Vara da Auditoria Militar de Vitória
suscitou
o
conflito
negativo
por considerar,
em síntese, que: 1) “...os presentes autos devem tramitar perante a justiça comum, por não tratar de demanda contra atos disciplinares ou crimes militares definidos em lei, como prevê o art. 123, §4º da CF/88...”; 2) “O Requerente CRISTIANO DA SILVA GOMES, visa a reparação de danos morais por ato supostamente ilegal praticado por LAILA CUCCO DE CARLI, PATRICIA RAMOS SOUZA e SERGIO LUIZ RAIMONDI, visto que estes lhe fizeram falsa acusação de prática de assédio contra a militar Sd Isabela, da Patrulha Escolar, gerando a instauração da Sindicância de Portaria de nº 113/2017 e, em razão disso, teve sua honra maculada, pois vivenciou momentos de vexame, constrangimento e exposição perante a PMES, fato extremamente prejudicial à sua imagem, gerando, inclusive, consequente abalo psicológico”;
e
5) “...o Requerente não almeja, na presente ação, apreciação contra ato disciplinar militar, mas sim, indenização por dano moral eventualmente causado ante acusação de assédio, de forma a não se justificar a incompetência suscitada no juízo originário...”
(id 7574953, pp. 273-5).

O art. 125, § 4º, da Constituição Federal, prevê que “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Conforme preceitua o art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar Estadual a apreciação de ações propostas contra ato disciplinar militar. Este é conceituado pela doutrina como ‘a manifestação unilateral de vontade da Administração Militar que, agindo nessa qualidade e objetivando manter a ordem que convém ao regular funcionamento de sua organização, impõe obrigações aos seus servidores, modifica, extingue ou declara direitos’ (BATISTA, Rogério Ramos e REZENDE, Fábio Teixeira. ‘A competência da Justiça Militar para as ações contra atos disciplinares’, in Revista de Direito Militar, nº 52, Março/Abril, 2005, p. 28). 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores não se voltam contra a aplicação de nenhum ato disciplinar, mesmo porque a sindicância instaurada com vistas à apuração de denúncias envolvendo o demandante foi arquivada por falta de indícios de cometimento de ilícito penal ou transgressão disciplinar de sua parte (fl. 7). A ação foi proposta, na realidade, com base na responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais por atos supostamente ilegais praticados por seus agentes. 3. Tratando-se, assim, de ação com pedido de natureza exclusivamente civil, não se verificando as hipóteses previstas no supramencionado dispositivo constitucional, compete à Justiça Comum a análise da demanda...” (CC n. 62.346/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, data do julgamento: 27-6-2007, data da publicação/fonte: DJ de 6-8-2007, p. 449).

No caso, a demanda que deu origem ao conflito negativo de competência não versa sobre “crimes militares definidos em lei” e nem sobre “contra atos disciplinares militares”, mas, sim, sobre reparação de danos.

Demais, como salientou o ilustre Juiz suscitante “Em análise ao sistema do TJ-ES, verifiquei que há processo de nº 0003418-40.2021.8.08.0024, tramitando nessa AJMES, ajuizada pelo Requerente em face do Estado do Espírito Santo, requerendo a nulidade do PAD de Portaria nº 001/2019, cuja sentença foi pela improcedência do pedido inicial”.

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente
para processar e julgar a
causa
a
dout
a
Juíz
a de Direito
do Primeiro Juizado Especial Cível de Vila Velha –
Comarca da Capital.

Oficie-se aos eminentes Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.